Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-40.2019.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-40.2019.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LINDAURA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CAIO RODRIGUES SABAINI, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, CAIO RODRIGUES SABAINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e por Lindaura Ferreira de Oliveira contra sentença da Vara Cível da Comarca de Itabela/BA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir: (i) se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) se restaram comprovados os danos materiais alegados pela parte autora; (iii) se é cabível a majoração ou a redução do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos suportados. Constatado que o rompimento da tubulação ocasionou infiltrações e instabilidade estrutural no imóvel da autora, idosa e sob curatela, restou caracterizado o dano moral indenizável, por extrapolar os limites do mero aborrecimento.
Quanto aos danos materiais, a autora não se desincumbiu do ônus da prova (CPC, art. 373, I), inexistindo elementos técnicos que confirmem a correlação entre os recibos apresentados e o evento danoso. No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantido, afastando-se tanto a pretensão de majoração quanto a de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço de abastecimento de água; para a configuração do dever de indenizar, exige-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal; o dano moral decorrente de infiltrações em imóvel residencial é indenizável, ao passo que a ausência de comprovação técnica do prejuízo inviabiliza a indenização por danos materiais; o quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua majoração ou redução quando fixado em valor compatível com precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.599.511/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04/10/2016, DJe 14/10/2016; TJ-BA, Apelação 8000990-50.2022.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 03/05/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12